Tribunal: TJES
Processo: 5015065-10.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015065-10.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REVISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir o valor da multa administrativa aplicada no processo administrativo nº 32.002.001.17-0002528 de R$ 46.622,87 para R$ 10.000,00, reconhecendo a validade da autuação, mas considerando desproporcional o valor da penalidade à luz do caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para revisar o valor de multa administrativa fixada pelo PROCON com base em critérios legais e regulamentares; (ii) estabelecer se o valor da multa imposta no caso concreto é proporcional à infração apurada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão judicial de ato administrativo sancionatório é admitida quando verificada afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso represente ofensa à separação dos Poderes.
4. A multa administrativa aplicada pelo PROCON tem caráter sancionatório e pedagógico, não se prestando à reparação de danos ao consumidor, mas à repressão de práticas abusivas e à prevenção de sua repetição, devendo observar os critérios do art. 57, parágrafo único, do CDC.
5. A atuação do PROCON Municipal foi legítima, ao reconhecer falha no dever de informação por parte da concessionária, mas o valor originariamente fixado (R$ 46.622,87), referente a infração apurada em reclamação individual, revelou-se excessivo diante das circunstâncias do caso.

6. A redução para R$10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa, sendo compatível com a jurisprudência do TJES.
7. Diante da redução do valor originalmente fixado, é correta a aplicação do entendimento da sucumbência recíproca, não havendo que se falar em sucumbência mínima da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa fixada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade em relação à infração apurada, sem afronta à legalidade ou à separação dos Poderes.
2. A multa administrativa deve observar os critérios previstos no art. 57, parágrafo único, do CDC, sendo legítima sua redução judicial quando o montante fixado se mostrar excessivo diante das peculiaridades do caso concreto.
3. A redução da sanção imposta pela autoridade administrativa não configura, por si só, sucumbência mínima da Fazenda Pública, sendo aplicável a sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm parcialmente êxito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CDC, arts. 6º, 22 e 57, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0017531-44.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22.02.2022; TJES, AC 0023324-46.2018.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 08.02.2022; TJES, AC 024140008814, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 08.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 5015065-10.2022.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação anulatória
ajuizada pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o recorrente, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da penalidade imposta no processo administrativo nº 32.002.001.17-0002528 de R$46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o recorrente sustenta que a decisão judicial afrontou o Decreto Municipal nº 11.738/03, que estabelece critérios objetivos para dosimetria da sanção, não havendo margem de discricionariedade administrativa. Afirma que a autoridade administrativa observou todos os requisitos normativos, inclusive a existência de agravantes e a ausência de atenuantes, além do porte econômico da empresa autuada. Alega que a redução judicial operou-se de modo subjetivo e compromete a finalidade pedagógica da sanção, contrariando o art. 57 do CDC e o entendimento pacificado neste e. Tribunal. Acrescenta que a sentença aplicou de forma abstrata e genérica os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem demonstrar, de forma concreta, em que medida os critérios legais e regulamentares teriam sido desrespeitados no caso específico. Requer, assim, a reforma da sentença para manter o valor original da multa. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da sucumbência mínima do ente municipal, com inversão do ônus sucumbencial.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que a EDP ajuizou ação anulatória visando a declaração de nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, no montante de R$46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos).

O juízo a quo acolheu parcialmente a pretensão inicial para reduzir a sanção a R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reconhecendo a validade do processo administrativo, mas revendo o montante fixado.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº 32.002.001.17-0002528 que deu origem à multa ora combatida foi originado de reclamação individual apresentada por consumidor que contestava as faturas de energia elétrica do seu imóvel, ao passo que após regular trâmite do processo administrativo, foi proferida decisão aplicando a multa ora combatida, no importe de R$46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos).

Na ocasião foi reconhecido pelo representante do Procon a prática de conduta abusiva por parte da empresa apelada, mais precisamente de falha no dever de informação, haja vista que constatado que não apresentou laudos técnicos, apenas a confirmação da leitura do consumo, sem histórico detalhado da reclamação.

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pelo prestador de serviço ou fornecedor de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Na hipótese dos autos, entendo que a atuação do Agente do Procon municipal foi legítima, eis que constatada a violação à norma consumerista.

No caso dos autos, tal como consignado pelo i. Magistrado a quo, observo que o valor das multa, o valor da multa fixada na esfera administrativa em R$46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Cabe salientar que essa penalidade possui natureza dúplice, com função tanto educativa quanto punitiva. Seu objetivo não é a compensação por eventuais prejuízos causados ao consumidor, mas sim a repreensão da conduta ilícita e a prevenção de sua repetição, devendo, por isso, ser estipulada com base nos critérios previstos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a saber: (a) a gravidade da infração; (b) o benefício obtido; e (c) a capacidade econômica do fornecedor.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.” (
TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), na forma da conclusão a que chegou o Magistrado de origem, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Assim, concluo que o valor da multa inicialmente arbitrada pelo Ente apelante não se mostra razoável ou proporcional e deveria ser reduzida.

Portanto, tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Em relação aos honorários e custas fixados, melhor sorte não assiste ao apelante Município de Vitória.

Entendo assim por constatar que muito embora tenha sido julgado improcedente o pedido de anulação da multa, é necessário considerar que o valor da multa foi reduzido em mais 50% (cinquenta por cento), de onde conclui-se que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como entendeu o Magistrado de origem, sendo certo que as custas processuais e os honorários sucumbenciais fixados no primeiro grau mostram-se justos e adequados à conclusão da causa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Vitória.

Majoro a verba honorárias arbitrada na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.